Tribunal: STF
Processo: MS 39131
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: REFERENDO EM TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS. ACORDO DE LENIÊNCIA. PREVISÃO DE PRESERVAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO IMPETRANTE. LIMINAR NÃO REFERENDADA.



    1. O Tribunal de Contas da União atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. No tocante às competências dos órgãos de controle, essa CORTE já consignou que “a atuação do Tribunal de Contas da União no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre da de controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a cargo do Congresso Nacional (CF, art. 70)” (Pet 3.606-AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2006).



    2. O próprio Acordo de Leniência preserva as atribuições constitucionais do TCU de exercer a fiscalização das entidades administrativas, colher provas e imputar débitos, independentemente da atuação dos demais órgãos de controle.



    3. O Acordo de Leniência, embora válido diante do efeito suspensivo do Pedido de Reconsideração, não foi cumprido em sua integralidade pela empresa, sendo incontroverso que houve o seu inadimplemento.



    4. Liminar não referendada.